Tribunal: TJDFT
Processo: 0721596-35.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil permite ao magistrado, não convencido da hipossuficiência financeira do requerente, determinar a juntada de outros documentos hábeis a comprovar o alegado. Por sua vez, a Constituição Federal d
e 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
2. E, apesar da determinação judicial, os embargantes não trouxeram aos autos comprovação da alegada insuficiência de recursos; limitaram-se a alegar que bastam declarações de hipossuficiência financeira da pessoa física e da pessoa jurídica. E tais declarações, em que pese ostentem presunção de veracidade, não são hábeis a demonstrar a hipossuficiência financeira das pessoas físicas e nem da pessoa jurídica, mormente porque a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende de demonstração inequívoca da insuficiência de recursos, conforme art. 98 do CPC e Súmula 481 do STJ.
3. “O não cumprimento da obrigação de recolhimento das custas iniciais, requisito indispensável para a constituição válida do processo, impõe o cancelamento da distribuição e o indeferimento da petição inicial. 5. O descumprimento da determinação judicial para a sanação de vícios que comprometem o desenvolvimento válido do processo justifica o indeferimento da petição inicial, conforme arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC. (...)” (Acórdão 2087900, 0706394-09.2025.8.07.0010, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2026, publicado no DJe: 23/02/2026.).
4. Recurso conhecido e não provido.